Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720093-64.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA SOUSA DE ARAUJO, JAQUELINE SOUSA FERREIRA, JESSICA SOUSA FERREIRA, CAMILA LACERDA CANDEIA, BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: DIANA SOUSA DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A, CAMILA LACERDA CANDEIA, DIANA SOUSA DE ARAUJO, JAQUELINE SOUSA FERREIRA, JESSICA SOUSA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DIANA SOUSA DE ARAUJO Despacho 1. Apelação cível interposta por Jéssica Sousa Ferreira, Diana Sousa de Araújo, Jaqueline Sousa Ferreira (DN 5/7/2003) e Camila Lacerda Candeia Ferreira (ID no 26519834) e por Bradesco Seguros S/A e Bradesco Vida e Previdência S.A, (ID no 26519836) contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança proposta pelas primeiras apelantes em desfavor do Banco Bradesco S/A e do Bradesco Seguros S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as partes requeridas ao pagamento dos seguintes valores, acrescidos de correção monetária a contar da contratação do seguro e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (CPC, art. 487, I ,ID no 26519829): “a) R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) à autora Diana Sousa de Araújo, companheira do falecido; b) R$7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para cada um das demais autoras, que figuram na qualidade de herdeiras-filhas (J.S.F, Jessica Sousa Ferreira e Camila Lacerda Candeia). ” 2. Como consequência da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação para cada uma das partes, conforme CPC, art. 85, §2o. 3. A exigibilidade foi suspensa em relação às autoras, diante do deferimento da gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância, motivo pelo qual não providenciaram o recolhimento do preparo e pedem a manutenção do benefício. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes, Jéssica Sousa Ferreira, Diana Sousa de Araújo, Jaqueline Sousa Ferreira e Camila Lacerda Candeia Ferreira, apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO